Tribunal: TJMT
Processo: 1026725-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Claudia Rodrigues Ferreira, contra decisão proferida, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral c/c Visita, promovida por Nicodemos de Souza Oliveira, que deferiu o pedido liminar e, concedeu a guarda provisória da menor A.J.F.O., expedindo-se o termo de guarda.
Nas razões recursais, sustenta a agravante que o fim do seu casamento com o agravado, se deu quando a menor tinha 03 anos de idade e, a partir de então, a guarda e todos os cuidados com a criança foram compartilhados entre agravante e agravado, que no caso, seria a avó paterna que realmente cuida da menor.
Argumenta que a Guarda Provisória concedida ao agravado, genitor da menor, deve revogada imediatamente, a uma porque foi concedida sem fundamento apoiada em meras alegações totalmente inverídicas, com acusações espúrias, à míngua de qualquer prova.
Afirma que não há nada nos autos, nenhum elemento que comprove a inaptidão da agravante, pelo que antes de proferir decisão de tão grande gravame, por cautela, possibilitar o mínimo de contraditório, designar uma audiência de conciliação ou ainda ouvir o Ministério Público.
Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, seja atribuído efeito suspensivo, para determinar ao juízo “a quo” que suspenda o cumprimento da decisão de Guarda Provisória concedida, ordenando a revogação de todos os atos já adotados, quais sejam lavratura de Termo de Guarda Provisória e assentamento em Certidão de Nascimento da menor em Cartório, mantendo a guarda compartilhada como estava, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade em favor da agravante, tendo em vista as provas colacionadas nos autos.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e no caso específico, se a menor encontra-se em risco.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.
Isso porque, em que pese a argumentação da agravante, de que nunca abandonou a menor, a genitora por questão de trabalho se mudou para a cidade de Primavera do Leste, deixando a filha aos cuidados do genitor e sua avó paterna em Cuiabá.
Sendo assim, não há nos autos, a princípio, elementos que desabone o papel de guardião, ou que indique qualquer risco a saúde física e emocional da menor, cujos interesses devem ser preservados.
Desta forma, a priori, não se verifica os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com a revogação da guarda provisória que foi concedida ao genitor, ora agravado, nos autos.
A respeito, trago a colação entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, DIVISÃO DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS - GUARDA PROVISÓRIA - MODIFICAÇÃO - INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO - MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência de provas de que o menor encontra-se em situação se risco, não deve-se modificar a guarda exercida pela mãe.”
(N.U 1014762-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (destaquei)
Assim, eventual modificação da guarda, deve ser analisada com toda a dilação probatória que mostra-se necessária ao caso, por meio do estudo psicossocial e a realização da audiência.
Por derradeiro, merece registro, que o magistrado tomou as medidas necessárias para resguardar o interesse da menor, uma vez que na própria decisão atacada determinou a elaboração de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar, no prazo de 20 (vinte) dias, bem como designou audiência de tentativa de conciliação para 19/02/2021e preservou o direito de visitas livre por parte da genitora, ora agravante.
Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator